Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707332-57.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SOARES APELADO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA, JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se o espólio ou os herdeiros de Maria José Soares, CPF no 056.447.983-72, por oficial de justiça, para que, no prazo de 2 (dois) meses, manifestem interesse na sucessão processual (110 e 313, § 2o, inc. II, do CPC). A diligência deverá ser realizada nos seguintes endereços: - SQS Quadra 414, Bloco “K”, ap. 205, Asa Sul, Brasília/DF (CEP: 70297-110); - SQS 102, Bloco C, apt. 202, Asa Sul, Brasília-DF (CEP 70330030); - SQS 414, Bloco K, apt. 205, Asa Sul, Brasília-DF (CEP 70297110); - SQSW 102, Bloco D, apt. 202, Setor Sudoeste, Brasília-DF (CEP 70670-204). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator